Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente quanto à conclusão de que a embargante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.